Tribunal: TJSP
Processo: 1006959-87.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Serviços odontológicos. Franqueadora e Franqueada. Legitimidade passiva da franqueadora. Responsabilidade solidária. Teoria da aparência. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço. Inadimplemento contratual. Danos materiais comprovados. Dano moral configurado

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Serviços odontológicos. Franqueadora e Franqueada. Legitimidade passiva da franqueadora. Responsabilidade solidária. Teoria da aparência. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço. Inadimplemento contratual. Danos materiais comprovados. Dano moral configurado e bem calibrado. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.